Tribunal: TJSP
Processo: 1026303-71.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contrato de saúde – Insurgência contra a sentença que julgou procedente a ação para condenar o polo passivo na obrigação de manter o demandante e seus dependentes como beneficiários do plano de saúde, até a alta médica, mediante pagamento integral da contraprestação mensal – Descabimento – Requerida que tem legitimidade para figurar no polo passivo, por fazer parte

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contrato de saúde – Insurgência contra a sentença que julgou procedente a ação para condenar o polo passivo na obrigação de manter o demandante e seus dependentes como beneficiários do plano de saúde, até a alta médica, mediante pagamento integral da contraprestação mensal – Descabimento – Requerida que tem legitimidade para figurar no polo passivo, por fazer parte da cadeia de consumo – No mérito, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o autor se encontra em tratamento oncológico (CID 48.1 - Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do tecido conjuntivo e outros tecidos moles) desde o ano de 2022, não podendo a rescisão contratual ocorrer indiscriminadamente, tal como pretendido pela seguradora – Aplicação do Tema 1.082 do C. STJ – Manutenção da sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos – Recurso desprovido.